Tribunal: TJBA
Processo: 8005165-91.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005165-91.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEILTON SOUZA GONCALVES

Advogado(s)
:
CRISTIANE ALMEIDA BARROS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO HABITACIONAL. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AMPARADO NA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, DEFEITOS LATENTES E FALHAS DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E DESTACADA. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTERNO SÚBITO OU IMPREVISTO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
MIGUEILTON SOUZA GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Eunápolis, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

2. O apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia judicial e pleiteia a reforma da decisão para garantir a cobertura dos reparos orçados em
R$142.186,96 (cento e quarenta e dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)
e a condenação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica cinge-se em verificar: (i) se a dispensa da prova pericial judicial e o consequente julgamento antecipado da lide ensejaram cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) se os danos estruturais narrados na exordial caracterizam risco coberto pela apólice de seguro habitacional ou se configuram vícios intrínsecos de construção excluídos da garantia; e (iii) se a negativa de cobertura fundamentada em cláusula excludente gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. . Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final das provas (Arts. 370 e 371 do CPC).

5. O julgamento antecipado da lide é impositivo quando o acervo documental for suficiente para elucidar a matéria fática (Art. 355, I, CPC).

6. No caso, os laudos técnicos bilateralmente produzidos são conclusivos quanto à origem interna e gradual das patologias tornando desnecessária a realização de perícia judicial suplementar (Tema 437/STJ).

7. Mérito. O contrato de seguro possui natureza de garantia de riscos predeterminados, conforme o art. 757 do Código Civil, exigindo interpretação que preserve o equilíbrio atuarial. A
Cláusula 14.7
das Condições Gerais (ID 102720138) exclui expressamente prejuízos por uso, desgaste natural, vício próprio ou defeitos de construção, em observância ao dever de transparência (Art. 54, § 4º, CDC).

8. A prova dos autos demonstra que as avarias no imóvel resultaram de falhas estruturais intrínsecas e assentamento gradativo do solo, constatadas há pelo menos dois anos antes do sinistro. Inexistindo comprovação de evento externo, súbito ou imprevisto (causa extrínseca) apto a acionar a cobertura de DFI, a negativa de cobertura revela-se legítima e amparada no pactuado.

9. Inexistência de danos morais. A conduta da seguradora, ao negar a indenização securitária com base em exclusão contratual válida e comprovada tecnicamente, constitui exercício regular de direito (Art. 188, I, CC), não configurando ato ilícito ou ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
improvido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a natureza intrínseca dos danos estruturais é evidenciada por laudos técnicos, tornando desnecessária a prova pericial judicial. 2. É legítima a cláusula de exclusão de cobertura para vícios de construção em apólices de seguro habitacional de mercado quando redigida de forma clara, afastando o dever de indenizar avarias decorrentes de falhas de execução ou projeto sem nexo com eventos externos súbitos."

Dispositivos citados: CPC:
arts. 355, I;370 e 371

CC:
art. 18, I e 757

CDC:
54,§ 4°

Jurisprudência citada:

STJ:
AgInt no AREsp n. 3.045.465/RJ; REsp 2.215.313/SP e REsp 1.358.159/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8005165-91.2024.805.0079, em que figuram como Apelante
MIGUEILTON SOUZA GONÇALVES
e Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A C O R D A M OS Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça